Tribunal: TJMT
Processo: 1012202-60.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012202-60.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 353.116.731-68 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO: 1012202-60.2024.8.11.0004.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDA: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 5 A 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DA COVID-19. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da reclamante, condenando o município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o salário-base, com reflexos em férias, terço de férias e 13o salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022.

A sentença determinou, ainda, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF, com aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade em grau máximo a agente comunitário de saúde em razão da pandemia da Covid-19, independentemente da elaboração do laudo técnico das condições ambientais de trabalho; (ii) estabelecer se há necessidade de realização de perícia técnica para comprovação da insalubridade no período pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido quando as atividades desempenhadas pelo servidor envolvem contato direto com agentes biológicos que representam risco de contaminação, conforme disposto na Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 14, do Ministério do Trabalho.

A pandemia da Covid-19 caracteriza situação excepcional que atrai a incidência do adicional em grau máximo para servidores da saúde que realizam contato direto com a população, especialmente em atividades essenciais de enfrentamento à crise sanitária.

A jurisprudência consolidada admite a desnecessidade de laudo técnico específico para comprovação da insalubridade quando as atividades desempenhadas durante a pandemia se enquadram no Anexo 14 da NR-15, reconhecendo a exposição direta ao risco biológico.

O direito ao adicional de insalubridade em grau máximo independe da existência de laudo técnico das condições ambientais do trabalho quando comprovada a exposição permanente a agentes infecciosos, conforme precedentes jurisprudenciais.

O pedido de perícia técnica revela-se desnecessário diante da presunção de insalubridade decorrente da natureza das atividades desempenhadas pelo agente comunitário de saúde durante o período pandêmico.

A gratificação extraordinária temporária de combate à Covid-19 instituída por lei municipal não exclui o direito ao adicional de insalubridade, tendo caráter diverso e cumulativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido ao agente comunitário de saúde que desempenha atividades de contato direto com a população durante a pandemia da Covid-19, independentemente de laudo técnico específico.

A presunção de insalubridade em grau máximo decorre da natureza das atividades desempenhadas durante o período pandêmico, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021; NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJMT, N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, Julgado em 10/07/2023; TJMT, N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, Julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (ID 279108889), condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, sobre o salário base da reclamante, cuja parcela deverá refletir/repercutir em férias, terço de férias, 13o salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022.

Determinou, ainda, que os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do pedido administrativo quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a partir da citação, conforme os Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 810 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ademais, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor incidirá exclusivamente a taxa SELIC para encargos moratórios posteriores à vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta que já realiza o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, não sendo cabível o pagamento retroativo da verba.

Argumenta que a reclamante já percebe adicional de insalubridade no percentual de 10%, uma vez que o local de trabalho não é referência em doenças infectocontagiosas, sendo classificado como de grau baixo.

Alega que, no âmbito municipal, foi editada a Lei Complementar no 286, de 25/01/2021, a qual suspendeu o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do município e implementou a gratificação extraordinária temporária de combate à Covid-19 para servidores efetivos, contratados e comissionados da área da saúde, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados em exposição ao coronavírus. Além disso, informa que o Decreto no 4.675/2021, de 19/07/2021, prorrogou por mais dois meses o pagamento da referida gratificação extraordinária.

Defende que a concessão de direitos sociais a servidores públicos não é autoaplicável, devendo ser disciplinada por legislação específica no âmbito da competência do ente público, sob pena de responsabilização do gestor.

Afirma, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em reiteradas decisões, consolidou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade a servidores públicos deve estar amparado em laudo técnico que comprove as condições de trabalho, não sendo devido o pagamento retroativo sem a devida comprovação.

Nesse sentido, sustenta que caberia à reclamante apresentar Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) oficial, demonstrando que o ambiente de trabalho era insalubre no período pleiteado, conforme avaliação de médico perito.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau e, subsidiariamente, o retorno dos autos para a realização de perícia técnica.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença recorrida (ID 279108895).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, a reclamante é servidora pública municipal e atua como Agente Comunitário de Saúde (ACS) no município de Barra do Garças/MT e recebe adicional de insalubridade no percentual de 10, conforme documento anexo à inicial.

Afirma que o referido adicional foi implementado pela municipalidade somente a partir do ano de 2023, consoante fichas anexas.

Alega que permaneceu trabalhando na condição de Agente Comunitário de Saúde ao longo do período em que foi deflagrada a Pandemia da Covid-19, realizando todas as atividades pertinentes enquanto o vírus circulava em níveis elevados de contaminação.

Ressalta que esteve em contato direto com o vírus da Covid-19, exercendo suas atividades, já caracterizadas como insalubres e somadas ao risco apresentado de circulação do vírus, o que caracteriza a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

Esclarece que, com fundamento nas diretrizes das autoridades públicas e na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na Ação Direta de Constitucionalidade no 6.341, de 17/04/2020, diversos estados e municípios decretaram medidas excepcionais.

Assim, no Estado de Mato Grosso, a emergência foi declarada pelo Decreto no 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução no 6.777/2020 da Assembleia Legislativa, e no âmbito municipal, os Decretos no 4.321 e no 4.327, ambos de abril de 2020, estabeleceram o estado de calamidade pública na cidade.

Diante desse cenário, a demandante postula a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40%, com os devidos reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional.

Inicialmente, ressalta-se que, embora ausente o LTCAT, é plenamente aplicável ao caso a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe, em seu Anexo 14:

"Insalubridade de grau máximo.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados"(grifei).

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico. O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente. (N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Dessa forma, resta desnecessária a realização de perícia técnica, conforme requerido pelo recorrente, pois a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade desempenhada pela demandante.

Ressalta-se que a apresentação do LTCAT é do empregador, no caso, o ente municipal. Assim, não pode a reclamante ser prejudicada/penalizada pela omissão de quem deveria elaborar o LTCAT para constatar as condições insalubres e seu grau.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025